Tribunal: STF
Processo: ARE 1507164
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 1/2): 



    “REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES PENAL - IMPROCEDÊNCIA - Julga-se improcedente a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não há provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para embasar uma condenação, ou, ao menos, dúvida há na versão sobre a autoria do crime imputado ao Recorrente, dúvida esta que deve beneficiá-lo, devendo prevalecer no caso os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência, com a absolvição do Recorrente por insuficiência de provas” (eDOC 8, p. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF (eDOC 15). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, verifico que o Tribunal de origem declarou a carência da ação de revisão criminal por não preencher os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal, tendo consignado que, “Não obstante o esforço do peticionário, seu pleito não pode ser deferido, pois da análise do pressuposto lógico da revisão, não se vislumbra, no presente caso, nenhuma das hipóteses suscitadas no artigo 621 do Código de Processo Penal” (eDOC 8, p. 14). Nesse sentido, ainda asseverou (eDOC 5, p. 4/5):



    “As provas orais colhidas contra o revisionando encontraram respaldo no robusto caderno probatório encartado aos autos, notadamente nos boletins de ocorrência (fls. 28/47, 58/59, 207/226, 227/228, 229/235, 325/344, 345/346 e 347/353), autos de exibição e apreensão (fls. 48/57, 60, 236/245, 246, 354/363 e 364), auto de prisão em flagrante (fls. 97), relatórios policiais (fls. 165/175, 286/296 e 404/414) e laudos periciais (fls. 418/420, 421/427, 428/432, 888/893, 1025/1039 e 1040/1045), os quais corroboraram a materialidade delitiva.”



    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além da reanálise da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a caracterização de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Em casos análogos, confira-se o entendimento da Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1132000-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06.11.2018)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, DO CPP. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A análise do cabimento de revisão criminal demanda a interpretação de norma infraconstitucional, insuscetível de apreciação na instância extraordinária. Precedentes: RE 655.798-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, e AI 392.385-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 27.9.2002. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. OFENSA AOS ARTS. 59 DO CP E 92, I, DO CP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 1. O acórdão atacado não padece de nenhum vício que possa ensejar o acolhimento do pleito revisional, inexistindo qualquer respaldo nas hipóteses estabelecidas no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Revisão Criminal indeferida.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 700296-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.08.2013)



    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente